Tribunal: TJDFT
Processo: 0708452-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EMPRESA INDIVIDUAL. INCLUSÃO DE SÓCIO NO POLO PASSIVO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A parte contratada foi a empresa individual de responsabilidade limitada, representada por sua titular. É incontroverso que não houve assunção de obrigações contratuais, direta e pessoalmente, pela agravada, que assinou apenas como representante.
2. Por força do art. 41, da Lei no 14.195/2021, as EIRELI's foram transformadas em sociedades unipessoais independentemente de qualquer alteração em seus atos constitutivos.
3. A responsabilização do indivíduo por dívidas da empresa exige uma decisão de desconsideração, a ser tratada em um incidente conforme as diretrizes do art. 133 e seguintes do CPC. Faz-se necessário que o requerente demonstre o abuso da personalidade jurídica, conforme estipulado no art. 50 do CC.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.